Tribunal: TCU
Processo: 009.536/1995-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5959/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.536/1995-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar de Souza Bueno (XXX.920.299-XX); Adão Rodrigues (XXX.491.709-XX); Ana Paula de Carvalho da Silva (XXX.960.699-XX); Claudio Szeremeta (XXX.837.139-XX); Jobel Rodrigues da Silva (XXX.120.999-XX); Maria Juçara Burigo de Pieri (XXX.831.229-XX); Rita de Cassia Leal (XXX.219.639-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em Santa Catarina - DR/SC 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.